Tribunal: TJSP
Processo: 2191452-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Diferenças de quinquênios e sexta-parte de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Pretensão acolhida em relação ao Estado e extinta, por ilegitimidade passiva, em relação a São Paulo Previdência, com metade das despesas do processo a cargo dos autores e honorários advocatícios de vinte por cento sobre metade do valor da causa,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Diferenças de quinquênios e sexta-parte de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Pretensão acolhida em relação ao Estado e extinta, por ilegitimidade passiva, em relação a São Paulo Previdência, com metade das despesas do processo a cargo dos autores e honorários advocatícios de vinte por cento sobre metade do valor da causa, exigibilidade suspensa em caso de benefício da gratuidade, concedido a sete dos autores. Honorários advocatícios de sucumbência devidos ao ente público. Exigíveis somente as quotas-partes dos três autores que não foram beneficiados. Recurso provido para determinar a exclusão na execução dos honorários advocatícios de sucumbência da parte correspondente aos sete autores beneficiários de gratuidade.